Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007331-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOACIR ZOCOLOTTO - CPF: 655.965.449-49 (AGRAVANTE), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (PROCURADOR), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PETIÇÃO DA EXEQUENTE PARA PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE BENS INDICADOS PELO DEVEDOR E RENOVAÇÃO DE PENHORA
ON LINE
GRAFADA COMO SIGILOSA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – ART. 80, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a responsabilidade pela inserção do sigilo na petição via sistema PJe seja do advogado da parte, que naturalmente deve se atentar às hipóteses de seu cabimento, na casuística o ato, por si só, não pode ser entendido como de má-fé ou que a parte tenha pretendido causar prejuízos ao bom andamento do feito.

É dizer, não restou demostrado

que tenha agido de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
Descabe a aplicação da
multa
por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007331-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOACIR ZOCOLOTTO

AGRAVADO: R.M AGRICOLA LTDA - ME
PROCURADOR: ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES, RENATO TENORIO ALVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Moacir Zocolotto,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença que move em desfavor de
R.M Agrícola Ltda-ME
, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, contra o agravante, por
ato atentatório à dignidade da justiça
(artigos 80, V e 81, ambos do CPC).

Aduz que é credor da agravada de R$102.410,40, em razão do descumprimento de Compra e Venda de Milho firmada entre as partes.

Diz que foi intimada para dar seguimento à demanda executiva e, por meio de petição marcada com a opção de
segredo de justiça
, postulou a penhora de valores do agravado, via
bacen jud
.

Reclama que apenas pelo fato de ter marcado a petição como segredo de justiça, sem prévio contraditório (artigo 10 do CPC), a decisão agravada imputou ao agravante conduta delituosa prevista no artigo 347 do CP e infração disciplinar prevista no artigo 34 da Lei 8.096/94, com a remessa de cópias dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público (artigo 40, do CPP).

Assegura que não foi advertido previamente acerca da conduta que poderia ensejar ato atentatório a dignidade da justiça, como exige o artigo 77, §1o, do CPC, além de que ter designado a petição como segredo de justiça não pode ser considerado como ato atentatório apto a aplicação de multa.

Ressalta que o pedido, ainda que feito em segredo de justiça, não acarretou danos aos agravados, porquanto de pronto foi retirado o sigilo pelo próprio Magistrado.

Assevera que não há se falar em inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa a configurar conduta do artigo 347 do Código Penal, porquanto não houve o deferimento do
bacen jud
e retirado o segredo de justiça, de plano, o que propiciou o acesso imediato da recorrida ao processo.

Acentua que também não há conduta passível de infração disciplinar prevista no artigo 34, XIV da Lei 8.096/94.

Requer o provimento do recurso.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
128092658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante a suspensão da decisão que no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
R.M Agrícola Ltda-ME,
aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, contra o agravante,
por ato atentatório à dignidade da justiça
(artigos 80, V e 81, ambos do CPC), bem assim determinou remessa de cópias do processo ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público (artigo 40, do CPP).

No caso em exame, a decisão recorrida aplicou a multa porquanto considerou que a petição de manifestação no id.
81029593
, protocolizada em caráter sigiloso e sem qualquer justificativa, é conduta que caracteriza
ato atentatório à dignidade da justiça
(artigos 80, V e 81, ambos do CPC).

O conteúdo da referida petição grafada como sigilosa, revela tratar-se de pedido da exequente, ora agravante, de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens indicados pela devedora, bem assim de renovação de penhora
on line,
via Bacenjud.

No tocante à litigância de má-fé, sua aplicação se deu com base nos artigos 80, V e 81, ambos do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

“Art. 80 – Considera-se litigante de má-fé aquele que:

...

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Art. 81 - De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ocorre que a condenação por litigância de má-fé ou pelo
ato

atentatório
à
dignidade
da
justiça
somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica ao sinalizar que:
“reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé

esperada de todos aqueles que participam do processo judicial,

prejudicando a eficiente prestação jurisdicional”
(AgInt no RMS 65.504/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T, j. 21.02.2022).

Dito isto, ainda que a responsabilidade pela inserção do
sigilo na petição via sistema PJe
seja do advogado da parte, que naturalmente deve se atentar às hipóteses de seu cabimento, na casuística o ato por si só, não pode ser entendido como de má-fé ou que a parte tenha pretendido causar prejuízos ao bom andamento do feito.

É dizer, não restou demostrado

que tenha agido de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Assim,
ausentes os pressupostos necessários à caracterização atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), bem como da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, é caso de provimento do recurso.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a condenação da agravante do pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 80, V e 81, ambos do CPC), bem assim da remessa de cópias do processo ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público (artigo 40, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022